Tribunal: TJMT
Processo: 1012776-08.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012776-08.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (EMBARGANTE), ISRAEL BULGARELLI GRELAK - CPF: 034.698.539-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGALIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL DO AUTUADO.

DECISÃO REFORMADA. - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CELSO PADOVANI E CIA. LTDA (ID Num. 47264466) contra acórdão que, por unanimidade proveu o agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno (ID Num. 46141483/Num. 46808481), restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL DO AUTUADO – LEGALIDADE E REGULARIDADE – DECRETO ESTADUAL. N. 1.986/2013 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Não há que se confundir intimação/citação por edital (prevista no art. 4º, inciso IV, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, e a citação/intimação feita na pessoa do representante legal, via Diário Oficial (prevista no inciso II, do mesmo decreto). 2 - O art. 43 do Decreto Estadual n. 1986/2013 estabelece que se o autuado possuir advogado constituído, ou terceiro, com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. Logo, se verificada a observância desta regra no processo, não há se que falar em nulidade da citação/intimação.”

A parte embargante alega que houve omissão, “
requerendo o pronunciamento do órgão julgador em relação ao ponto central da questão posta à apreciação: a probabilidade do direito da Embargante quanto ao argumento de nulidade da intimação via Diário Oficial do Estado ao procurador constituído nos autos do processo administrativo efetivada em inobservância ao s artigos 38 e 39, da Lei Estadual n.º 7692/2002
”.

Contrarrazões ao ID Num. 47601048, pela improcedência dos embargos.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

Da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021